Tribunal: TJDFT
Processo: 0002059-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. MANUTENÇÃO. O acolhimento do pedido de desclassificação da conduta de importunação sexual para a forma tentada é incabível, pois, conforme bem esclareceu o Magistrado a quo, para caracterização e consumação do crime, basta o toque não consentido, ainda que por cima da roupa e de relance, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Os fundamentos utilizados na sentença para a avaliação desfavorável das consequências do crime são idôneos e não merecem alteração, porquanto o abalo emocional e psicológico sofrido pela vítima não são inerentes ao tipo penal. À luz do princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, admite-se, na segunda fase da dosimetria, a fixação de fração inferior a 1/6 na hipótese de confissão parcial.